Tribunal: TJMT
Processo: 0016578-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016578-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARIANA RIVEROS OLIVEIRA MACIEL - CPF: 031.994.471-98 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), N S DA CRUZ - CNPJ: 03.586.836/0001-08 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (CUSTOS LEGIS), MH FLORES ADVOGADOS (APELADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (APELADO), JOSE LEANDRO SIQUEIRA MONTEIRO - CPF: 033.899.611-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - BUSCA E APREENSÃO - CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA - DEFERIMENTO - SÚMULA N.o 303 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Se demonstrada que a situação cadastral da pessoa jurídica encontra-se baixada ou extinta, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, restando evidenciada a insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais.

2. Nos termos da Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3. Havendo a procedência da maioria dos pedidos elencados na peça inaugural, não deve a parte autora ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ-ME
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro” no
0016578-73.2016.8.11.0041
, movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, determinando o cancelamento do ato de constrição judicial em relação ao veículo afetado, com o reconhecimento da propriedade e posse do bem em favor da embargante; condenando o embargado José Leandro Siqueira Monteiro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada Sicredi Ouro Verde MT, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença requerendo, “
tão somente, inverter o ônus da sucumbência, que em razão do princípio da causalidade deve ser imposto à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso mediante a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais à apelante Nicolina Siqueira da Cruz - ME, mantendo o restante da sentença inalterada
”.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais defende a manutenção da sentença, alegando não ter agido de má-fé, eis que “
além de disponibilizar o valor emprestado jamais imaginaria que o filho da Embargante não entregaria o DUT (documento único de transferência) preenchido
”.

Ainda, menciona que “
o lapso temporal entre a alienação que ocorreu no ano de 2013 até o ajuizamento da ação de busca que ocorreu em 2016, transcorreu-se três anos sem que nenhuma reclamação por parte da apelante fosse feita
”.

Dessa forma, considerando as razões apresentadas, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto a fim manter inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da “Ação de Embargos de Terceiro” no 0016578-73.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando o cancelamento do ato de constrição judicial em relação ao veículo afetado, com o reconhecimento da propriedade e posse do bem em favor da embargante; condenando o embargado José Leandro Siqueira Monteiro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil; bem como condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada Sicredi Ouro Verde MT, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, oportuno citar o teor da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, que versa: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nesta senda, importa consignar que a apelante alegou que encerrou suas atividades, não tendo condições de arcar com as despesas judiciais. Juntou aos autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (id. 138127717), constatando que em 16 de maio de 2017 houve a baixa da empresa, situação esta que se mostra suficiente para comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
.
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA
.
INATIVIDADE
.
DEFERIMENTO
. Inexiste óbice à concessão dos benefícios da Lei no 1.060/1950 à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, conforme redação da Súmula no 481 do STJ e do art. 98 do NCPC, mostrando-se imprescindível, no entanto, a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas processuais. In casu,
extrai-se dos autos que a empresa postulante se encontra inativa, sendo cabível a concessão da benesse perquirida
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70081099905, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-07-2019)

Títulos de crédito. Ação de sustação de protesto.
Assistência judiciária gratuita
.
Requerimento formulado por pessoa jurídica
.
Situação cadastral "baixada"
.
Concessão
.
Precedentes
desta Câmara.
A sociedade empresária agravante se encontra com situação cadastral "baixada", o que é suficiente para comprovar a impossibilidade de efetuar o pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar
. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166328-90.2017.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
-
PESSOA JURÍDICA
-
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
-
SITUAÇÃO CADASTRAL
-
BAIXADA
-
DEFERIMENTO
. - Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC/15 e art. 5o, LXXIV da CF/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, contanto que se comprove a situação de hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula no 481, STJ. -
Se demonstrada que a situação cadastral da pessoa jurídica encontra-se baixada ou extinta, conclui-se pela paralisação de suas atividades lucrativas, restando evidenciada a insuficiência financeira para arcar com custas e despesas processuais
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.024316-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 05/09/2017)

Dessa forma, diante do exposto, impõe-se a concessão da benesse pleiteada pela apelante.

Infere-se dos autos que a embargante ajuizou os presentes embargos de terceiro tendo em vista que seu veículo sofrera injusta constrição em decorrência da inadimplência pelo ora terceiro interessado José Leandro Siqueira Monteiro de cédula de crédito bancário n.o B31231050-0 (id. 125457184 - Págs. 28 a 32).

Sentenciando este feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nestes embargos de terceiro e, considerando que a apelada agiu com boa-fé, determinou o cancelamento do ato de constrição judicial em relação ao veículo afetado, com o reconhecimento da propriedade e posse do bem em favor da embargante; condenou o embargado José Leandro Siqueira Monteiro ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da embargante, bem como condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada.

Irresignada, interpôs a embargante recurso de apelação, requerendo tão somente, a inversão do ônus da sucumbência, a fim de impor à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em seu favor, mantendo o restante da sentença inalterada.

Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, convém colacionar a Súmula n.o 303 do Superior Tribunal de Justiça, que versa: em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Partindo dessa premissa e considerando o que nos autos consta, é inconteste que a parte embargante e ora apelante não deu causa à constrição indevida.

Ademais, nota-se que houve a procedência da maioria dos pedidos formulados na petição inaugural, motivo pelo qual não deve recair em desfavor da embargante os ônus de sucumbência.

Assim, conclui-se que à apelante não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelada Sicredi Ouro Verde MT, motivo pelo qual deve ser provido o recurso interposto.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, afastando a condenação da embargante e ora apelante Nicolina Siqueira da Cruz - ME ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelada, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022